Tribunal: TJBA
Processo: 0003407-41.2009.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003407-41.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: AGUINALDO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Aguinaldo Santana dos Santos pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), cometido contra Alessandro Silva de Jesus. A Defesa pleiteia a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia do réu, com base em indícios suficientes de autoria; e (ii) estabelecer se é possível o decote da qualificadora do motivo torpe por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza. O conjunto probatório revela a presença de diversos elementos indiciários convergentes: confissão extrajudicial do acusado; depoimento judicializado de Geni Prates Lima, que indica testemunha ocular identificada; e relatos das testemunhas Evanilton e Ana Paula sobre a imediata repercussão do crime. A ausência de testemunha ocular judicializada não impede a pronúncia quando há elementos convergentes e judicializados que sustentem a autoria, especialmente em crimes marcados por contexto de intimidação comunitária. O princípio in dubio pro societate orienta a remessa da causa ao Tribunal do Júri sempre que presentes os requisitos legais, sendo vedado ao juiz togado afastar o juízo popular diante de dúvida razoável. A tese de legítima defesa apresentada pelo réu na fase policial não foi ratificada em juízo e encontra contraposição no conjunto probatório, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP). A exclusão de qualificadora nesta fase apenas se justifica quando sua improcedência for manifesta, o que não se verifica no caso, uma vez que há indícios de que o crime foi motivado por vingança relacionada a desavenças familiares, o que, em tese, pode configurar motivo torpe. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e art. 413 do CPP, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 413, 414, 415, IV e 155; CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0003407-41.2009.8.05.0274, em que figura como recorrente AGUINALDO SANTANA DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,